Tribunal: CARF
Processo: 13706.003032/2007-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.003032/2007-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.802 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
DILSON DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
RENDIMENTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. IMPOSSIBILIDADE
DE COMPENSAR O IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
(IRRF) NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL (DAA).
Os rendimentos com a exigibilidade suspensa em função de ter havido o
depósito do montante integral do respectivo imposto sobre a renda, devem ser
excluídos do total de rendimentos tributáveis informados na DAA. Não pode
ser compensado na DAA o valor depositado judicialmente a título de IRRF
cuja exigibilidade esteja suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para manter integralmente a glosa da dedução do
IRRF no valor de R$ 43.267,66, e recalcular o crédito lançado excluindo-se da base de cálculo
do imposto considerada pelo Fisco o valor dos rendimentos para os quais a incidência do
imposto era, à época dos fatos, objeto de discussão judicial, no valor de R$ 107.372,47.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gregorio Rechmann Junior
(suplente convocado), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilsom de Moraes Filho, Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente,
justificadamente, a conselheira Andressa Pegoraro Tomazela.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.003032/2007-46
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.802 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003032/2007-46

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-37.805 da 3a Turma da DRJ em
Brasília/DF (fls. 58 e segs.).
Para o contribuinte identificado no preâmbulo foi emitida, por Auditor Fiscal da DEFIS
Rio de Janeiro (RJ), a Notificação de Lançamento de fls. 3/5, REFERENTE ao imposto
de renda pessoa física do exercício de 2004. Foi apurado imposto complementar de
19.676,11, mais multa e juros de mora.
A Notificação de Lançamento originou-se da revisão da Declaração Ajuste Anual
entregue em 29/04/2004, quando foram alterados os dados nela informados decorrência
da seguinte infração:
• Compensação indevida de imposto de retido na fonte, no valor de R$ 8.502,05, retido
pela Fundação Petrobrás de Seguridade Social.
Descrição dos fatos e o enquadramento legal à fl. 4.
A autoridade lançadora acentua que o contribuinte apresentou esclarecimentos e
documentos à fiscalização no decorrer do procedimento fiscal.
Regularmente cientificado do lançamento, o contribuinte apresenta impugnação às fls.
1/2, 33/34 e 40/41.
Informa que o imposto retido glosado pela fiscalização foi objeto depósito judicial, em
decorrência de ação trabalhista movida em face do Banco do Brasil perante a 8a Vara da
Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro, que, reconhecendo a condição isento do imposto,
por ser o contribuinte portador de cardiopatia grave, expediu alvará judicial
determinando o levantamento da importância que permanecia depositada judicialmente.
Acrescenta que, de forma equivocada, as parcelas de FGTS integrou o montante da
indenização trabalhista, gerando prejuízo ao contribuinte, pois sobre respectivos valores
foi aplicada a tabela progressiva do imposto de renda.
Adianta que referida reclamação trabalhista foi finalizada, sendo que o reclamado -
fonte pagadora Banco do Brasil - emitiu novo comprovante de rendimentos
considerando isentos todos os valores pagos no exercício em apreço.
Para provar o alegado, junta aos autos os documentos de fls. 7/17, 35 e 42/49.
Requer o cancelamento definitivo do lançamento.

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
A legislação de regência estabelece que o imposto devido apurado, depois de
consideradas as deduções, poderá ser deduzido do Imposto de Renda Retido na Fonte,
senão vejamos o que dispõe o Decreto n° 3.000/1999 (RIR/1999):
(...)
As fls. 33/35, o contribuinte informa e comprova que o imposto retido objeto da
presente infração foi por ele levantado da conta de depósito judicial em decorrência da
reclamação trabalhista impetrada em face do Banco do Brasil S/A.
Assim, uma vez levantado o valor do imposto objeto do deposito judicial mencionado,
para evitar duplicidade de restituição de imposto retido sobre os rendimentos oriundos
da citada reclamação trabalhista, é devida a glosa promovida pela autoridade lançadora.
No tocante à isenção por moléstia grave, convém trazer à colação o disposto no inciso
XXXIII do art. 39 do Decreto n° 3000, de 1999 (RIR), bem como no § 4 do mesmo
artigo, que, sobre a isenção por moléstia grave, assim dispõe:
(...)
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.802 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003032/2007-46

Da leitura do dispositivo legal retrotranscrito, extrai-se que para fazer jus a isenção
pleiteada é necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos a seguir enumerados
1. Que os rendimentos percebidos por portador de moléstia grave prevista em lei
sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma;
2. Que a moléstia grave, contraída antes ou após'' a aposentadoria, reforma ou pensão,
seja comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Impende ressaltar que o conteúdo do art. 56. do mesmo diploma legal antes
mencionado, bem como os dizeres do tópico "NORMAS COMPLEMENTARES" nele
anotado, assim prescrevem sobre a isenção por moléstia grave de rendimentos recebidos
acumuladamente:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei 7.713, de 1988, art. 12).
Com efeito, depreende-se que os rendimentos percebidos acumuladamente pelos
portadores de moléstia grave, ainda que se refiram a períodos anteriores à data da
doença, somente são isentos quando corresponderem a proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão.
Embora não seja matéria alcançada no presente lançamento, do cotejo dos documentos
trazidos aos autos, depreende-se que os rendimentos declarados pelo contribuinte
decorrentes de ação trabalhista, fls. 9 e 14/16, abrangem horas extras do período de
01/1993 a 03/1995 e não proventos de aposentadoria, reforma ou pensão.
Logo, com suporte nos dispositivos legais colacionados nesta decisão, conclui-se que a
isenção por moléstia grave não pode ser concedida, tendo em vista que os rendimentos
pagos pelo Banco do Brasil S/A decorrem de horas extras. Os requisitos legais para
usufruir a isenção não foram preenchidos cumulativamente - proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão recebidos por contribuinte acometido por moléstia
grave prevista em lei pois foi provada somente a existência da moléstia grave.
Imperioso deixar em relevo que a Lei n° 7.713/1988 estabelece que isenção do imposto
de renda decorrente de moléstia grave alcança exclusivamente os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão. Daí depreende-se que a conclusão da juíza da 8a Vara
do Trabalho do Rio de Janeiro, trazida à fl. 35, teve o condão de reconhecer que o
contribuinte é portador de moléstia grave, contudo, o direito à isenção do imposto de
renda somente seria caracterizado se os valores percebidos na ação trabalhista
decorressem de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão.
Cabe ressaltar que, em matérias envolvendo isenção do imposto de renda nas quais a
União figura como parte, a competência para julgamento da lide é da Justiça Federal,
por força do disposto no art. 109 da Constituição Federal. Ademais, a jurisprudência
laboral do TST firmou posição pela incompetência da Justiça Trabalhista para deliberar
acerca de matérias envolvendo o imposto de renda em reclamações trabalhistas.
Importante elucidar que o legislador determinou, expressamente, a interpretação literal
da legislação tributária no tocante à concessão de isenção, não cabendo à administração
tributária, incluindo a este colegiado, proceder de forma diversa, conforme dispõe o art.
111 da Lei n° 5.172/1966 (CTN). Assim, relativamente a valores recebidos
acumuladamente, oriundos de ação trabalhista, o benefício alcança somente as verbas
expressamente preconizadas pela legislação de regência como isentas ou não-
tributáveis, hipótese não verificada no caso concreto.
Por outro lado, a memória de cálculo juntada às tis. 14/15 demonstra que uma pequena
parcela decorrente da ação trabalhista corresponde a reflexos no FGTS e décimo
terceiro salário. De acordo com a legislação tributária, o montante recebido a título de
FGTS não será computado nos rendimentos tributáveis e o 13° salário não é tributado
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.802 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003032/2007-46

na Declaração de Ajuste Anual, haja vista que está sujeito ao regime de tributação
exclusiva na fonte pagadora. Tais previsões legais estão dispostas no Decreto n°
3.0000/1999:
(...)
Dessa forma, do valor bruto da ação trabalhista - RS 165.188,39 – pago pelo reclamado
ao contribuinte, fl. 16, a importância correspondente a 7,75% - RS 12.802,10 deve ser
excluída dos rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual, pois se refere a
13° salário e FGTS. Com efeito, o lançamento deve ser ajustado, de acordo com o
quadro demonstrativo a seguir:
(...)
Diante do exposto, VOTO no sentido de julgar a impugnação PROCEDENTE EM
PARTE, o que resulta na redução do imposto suplementar para R$ 16.155,54, mais
multa e juros de mora.

Cientificado da decisão de primeira instância em 18/11/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 09/12/2011, Recurso Voluntário, fl. 73, por meio do qual, em apertada síntese, alega
ter sido portado de moléstia grave à época dos fatos e que a isenção dos recebimentos em
questão já fora decidida judicialmente. Subsidiariamente pugna pela isenção dos juros de mora e
cálculo do imposto de renda sobre os valores recebidos acumuladamente pelo regime de
competência, utilizando-se as tabelas mensais dos períodos em que as parcelas deveriam ter sido
pagas.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

Compensação indevida de IRRF - Fonte pagadora Banco do Brasil
Em sua DIRPF/2004, o contribuinte declarou como rendimentos tributáveis
parcela recebida em reclamatória trabalhista frente ao Banco do Brasil. Sobre essa parcela (em
litígio) a fonte pagadora reteve o IR e o depositou em conta de depósito judicial. Na ação fiscal,
a autoridade lançadora considerou na base de cálculo o valor de rendimento total tributável de
R$ 107.372,47 e glosou a parcela do IRRF com exigibilidade suspensa compensada, no valor de
R$ 43.267,66.
Dedução de IRRF com suspensão da exigibilidade e tributação da parcela dos
rendimentos sob litígio judicial
Uma vez efetuado o depósito do montante do imposto em discussão judicial, fica
o mesmo com sua exigibilidade suspensa, ou seja, não pode a Administração executar o
contribuinte pela suposta dívida, pois estaria se adiantando à decisão definitiva do Poder
Judiciário. Por outro lado, e seguindo a mesma lógica, também não pode o contribuinte deduzir
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.802 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003032/2007-46

do valor do imposto na declaração anual de ajuste o imposto retido objeto de depósito judicial,
ainda não convertido em renda da União.
Com o trânsito em julgado da ação, caso ao final venham as ser considerados
tributáveis os rendimentos, o valor depositado é transferido para a União e, caso contrário, para o
contribuinte.
Desta forma, o correto é o contribuinte não oferecer à tributação em sua
declaração anual a parcela de rendimentos sob discussão judicial, e também não deduzir do
imposto devido o IRRF sobre a referida parcela, depositado judicialmente.
Desta forma, no caso em comento, procede a glosa da dedução da parcela do
IRRF imposta pela Fiscalização da Receita Federal. Entretanto, para correção do lançamento,
necessário se faz que o mesmo seja recalculado excluindo-se da base tributável considerada pelo
Fisco o valor dos rendimentos para os quais a incidência do imposto era à época dos fatos objeto
de discussão judicial.
No mesmo sentido da presente decisão está a Solução de Consulta Interna no 9 –
Cosit, de 18/03/2013, publicada no site da Receita Federal, de texto minucioso e elucidativo,
cuja ementa abaixo transcrevo:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA
IRPF
RENDIMENTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAR O IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO
NA FONTE (IRRF) NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL (DAA). Os
rendimentos com a exigibilidade suspensa em função de ter havido o depósito do
montante integral do respectivo imposto sobre a renda, devem ser excluídos do total de
rendimentos tributáveis informados na DAA. Não pode ser compensado na DAA o
valor depositado judicialmente a título de IRRF cuja exigibilidade esteja suspensa. Deve
ser conhecida a impugnação do sujeito passivo, tendo em vista não se verificar
concomitância entre a ação judicial e a impugnação administrativa.

Concordo com o relator da instância de piso ao entender que a conclusão da juíza
da 8a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, trazida à fl. 35 (numeração manual original), teve o
condão de reconhecer que o contribuinte é portador de moléstia grave, contudo, o direito à
isenção do imposto de renda somente seria caracterizado se os valores percebidos na ação
trabalhista decorressem de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão.
Subsidiariamente, em razão de matérias outras trazidas à baila pelo recorrente,
esclareço, como segue.

Da Incidência do Imposto de Renda sobre os Juros de Mora
Em 09/10/2021, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso
Extraordinário no 855.091/RS, (Tema 808), submetido à sistemática da repercussão geral prevista
no artigos 1.036 a 1.041 do Novo Código de Processo Civil, no qual ficou definido que sobre os
juros de mora recebidos não incidem imposto de renda pessoa física.
O citado Recurso resultou na seguinte tese:
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento
de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.

Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.802 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003032/2007-46

Tais julgados são de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no artigo 99 do RICARF.
Faço constar, ainda, as conclusões e encaminhamentos finais constantes do
Parecer SEI no 10.167/2021, de 07/07/2021, in verbis:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE no 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei no 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é “não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função”, tratando-se de exclusão abrangente do
tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente
da natureza da verba que está sendo paga
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3o, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.

Assim sendo, é indevida a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.

RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente – cálculo do IR incidente
O critério de cálculo do imposto adotado pelo Fisco, no lançamento em questão,
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de reclamatória trabalhista,
teve como fundamento legal as disposições do art. 12, da Lei 7.713/88, que assim dispõe:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (grifei).

Ocorre que as disposições contidas no artigo 99 do RICARF, de observância
obrigatória pelos membros deste Conselho, determinam que sejam reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo STF e STJ na sistemática prevista pelos artigos 543-B e 543-C do CPC
(repercussão geral e recursos repetitivos), conforme abaixo:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.802 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003032/2007-46

§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)

A decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS,
que enfrentou o tema em questão, na sistemática da repercussão geral, determinou a aplicação do
regime de competência no cálculo do imposto de renda sobre rendimentos recebidos
acumuladamente. Vale dizer que deve ser aplicada a tabela progressiva mensal correspondente
vigente à época a que se referem os rendimentos, sobre cada parcela mensal, e não a tabela anual
do ano do recebimento extemporâneo sobre o montante acumulado.
Tal sistemática aproxima-se da que foi estabelecida no art. 12-A da Lei 7.713/88,
com efeitos a partir de 11 de março de 2015, que estabeleceu a tributação exclusivamente na
fonte dos RRA, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.

Por fim, em razão da ação judicial citada neste acórdão, deve a unidade da Receita
Federal incumbida de liquidar os valores decorrentes do lançamento aqui tratado, verificar a
eventual existência de decisão transitada em julgado ou suspensão de exigibilidade que possa
influir sobre os valores a serem cobrados.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, conforme acima descrito, para manter integralmente a
glosa da dedução do IRRF no valor de R$ 43.267,66, e recalcular o crédito lançado excluindo-se
da base de cálculo do imposto considerada pelo Fisco o valor dos rendimentos para os quais a
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.802 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003032/2007-46

incidência do imposto era, à época dos fatos, objeto de discussão judicial, no valor de R$
107.372,47.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 100
DF CARF MF
Original